Tribunal: TJSP
Processo: 1002396-76.2019.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DEVIDO. Ilegitimidade ativa ou passiva. Inocorrência. Serviços prestados em nome das autoras figurando Município como beneficiário na documentação fiscal. Nulidade contratual que não exime Municipalidade de adimplemento dos serviços efetivamente prestados, cujo regular

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DEVIDO. Ilegitimidade ativa ou passiva. Inocorrência. Serviços prestados em nome das autoras figurando Município como beneficiário na documentação fiscal. Nulidade contratual que não exime Municipalidade de adimplemento dos serviços efetivamente prestados, cujo regular fornecimento nem sequer foi questionado. Parcial procedência. Manutenção. Recurso e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002396-76.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
são apelados SOMPUR SÃO PAULO RADIODIFUSÃO LTDA, PLANALTO - FM
STEREO SOM S.A e RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002396-76.2019.8.26.0224 -Voto no 15677
2
APELAÇÃO No 1002396-76.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADAS: SOMPUR SÃO PAULO RADIO DIFUSÃO LTDA.,
PLANALTO FM SEREO SOM S/A e RÁDIO E TELEVISÃO
BANDEIRANTES S/A
MM. JUIZ: RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO
VOTO No 15677
APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
EXIBIÇÃO
DE
CONTEÚDO
PUBLICITÁRIO. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DEVIDO. Ilegitimidade ativa ou passiva.
Inocorrência. Serviços prestados em nome das autoras
figurando Município como beneficiário na documentação
fiscal. Nulidade contratual que não exime Municipalidade de
adimplemento dos serviços efetivamente prestados, cujo
regular fornecimento nem sequer foi questionado. Parcial
procedência. Manutenção. Recurso e remessa necessária não
providos.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 217/221, que rejeitou os embargos à
monitória e deu parcial procedência à ação, constituindo, de pleno direito,
o título executivo judicial no montante de R$ 476.649,87, corrigido
monetariamente pelo IPCA-E, ou seja, a tabela modulada do C. TJSP, a
partir do momento em que as notas deveriam ter sido adimplidas, e com a
incidência de juros moratórios, desde a citação, calculados com base no
índice de remuneração básica da caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002396-76.2019.8.26.0224 -Voto no 15677
3
Pela sucumbência mínima da parte autora, condenou o
requerido a arcar integralmente com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 1.500,00.
Em razões recursais, o Município alegou, em resumo,
que i) não contratou a empresa autora, somente a agência Arcos
Propaganda e DA & Associados Publicidade e Multicomunicação; ii) que a
decisão lançada em sede de mandado de segurança inabilitou a empresa
Arcos e todos os atos posteriores à sua habilitação e as notas fiscais teriam
sido emitidas após a sentença que julgou nulo o ato, de modo que o
pretendido pagamento seria uma afronta a decisão transitada em julgado;
iii) ausência de legitimidade ativa e passiva, visto que o contrato foi
celebrado com a empresa Arcos, que terceirizou os serviços à apelada, não
havendo empenho em nome da apelada, de modo que eventual cobrança
somente poderia ser feita pela própria agência Arcos (fls. 223/230).
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 233/241.
O feito foi distribuído à 6a Câmara de Direito Público, a
qual deixou de conhecer do recurso em virtude da prevenção do feito ao
Mandado de Segurança no 0000336-26.2014.8.26.0224 (fls. 224/227).
É O RELATÓRIO.
O recurso tempestivo e isento de preparo merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002396-76.2019.8.26.0224 -Voto no 15677
4
recebido em seus regulares efeitos.
Preliminarmente, não há que se falar em ilegitimidade
ativa ou passiva, escorando-se no fato de que o contrato teria sido
celebrado com a empresa Arcos, que terceirizou os serviços à apelada, uma
vez que há evidência de que os serviços foram prestados diretamente ao
Município, tanto que a emissão das notas fiscais se deu em nome da parte
autora, expressamente em favor do Município.
No mérito, cuida-se de ação monitória ajuizada por
Sompur São Paulo Radiodifusão Ltda., Planalto FM Stereo Som S/A e
Radio e Televisão Bandeirantes S/A contra o Município de Guarulhos
pretendendo o pagamento dos serviços prestados à requerida, referentes à
exibição de conteúdo publicitário em junho de 2016, e não remunerados,
acumulados em R$ 711.900,32.
O Município de Guarulhos apresentou embargos
argumentando não possuir contrato direto com a parte autora, mas sim com
a agência Arcos Propaganda e DA & Associados Publicidade e
Multicomunicação, embora tenha sido anulada a decisão que habilitou a
referida empresa na concorrência 008/2013, no bojo do Mandado de
Segurança no 0000336-26.2014.8.26.0224.
Observa
que
as
notas
fiscais
foram
emitidas
posteriormente a decisão judicial, publicada 22.10.2014, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002396-76.2019.8.26.0224 -Voto no 15677
5
não seria devido o pagamento por tais serviços.
No mais, defendeu excesso na cobrança, ante a inclusão
de encargos não previstos contratualmente, já que não havia previsão de
sanção pela demora no pagamento do preço.
A ação monitória foi julgada parcialmente procedente e
os embargos rejeitados, sob os seguintes fundamentos: i) serviços já
prestados não podem deixar de ser remunerados, sob pena de
enriquecimento ilícito, não havendo nos autos qualquer impugnação sobre
os serviços em si; ii) presentes a legitimidade ativa e passiva, dado que as
notas fiscais trazem em seu corpo emitente e sacado tal qual constante do
polo da demanda; iii) a ausência de previsão contratual acerca de juros e
correção monetária não afasta sua incidência, por se tratarem de encargos
decorrentes de lei que não ostentam caráter punitivo.
Condenou, portanto, o Município ao pagamento de R$
476.649,87, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, ou seja, a tabela
modulada do C. TJSP, a partir do momento em que as notas deveriam ter
sido adimplidas, e com a incidência de juros moratórios, desde a citação,
calculados com base no índice de remuneração básica da caderneta de
poupança.
O Município argumenta que a decisão lançada em sede
de mandado de segurança inabilitou a empresa Arcos e todos os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002396-76.2019.8.26.0224 -Voto no 15677
6
posteriores à sua habilitação e as notas fiscais teriam sido emitidas após a
sentença que julgou nulo o ato, de modo que o pretendido pagamento seria
uma afronta a decisão transitada em julgado.
Sem razão, contudo.
Quanto ao mérito da dívida, consta dos autos as notas
fiscais pertinentes aos serviços prestados (fls. 85/114), sem que haja sequer
afirmação do descumprimento dos deveres assumidos pelas empresas
autoras.
Aliás, consoante se extrai da documentação juntada
pela contadoria do próprio Município, as requerentes seriam credoras de
R$ 476.648,87 (fls. 206), valor acolhido em sentença.
A existência de decisão judicial tornando nulo o ato
administrativo que habilitou a empresa Arcos, a qual teria contratado os
serviços das autoras, não exime o Município de pagar pela dívida, sob pena
de enriquecimento ilícito.
Isso porque há evidência suficiente da prestação regular
do serviço, pela qual a Municipalidade foi favorecida, sendo devido o
pagamento independentemente da existência de vício contratual, ainda que
se trate de contrato não firmado diretamente com a parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002396-76.2019.8.26.0224 -Voto no 15677
7
Dessa feita, nenhum fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora foi comprovado pelo réu, ônus que
recaía sobre ele, nos termos do art. 373, II, do novo CPC, do qual não se
desincumbiu.
Visto isso, indubitável o dever do Município de pagar a
dívida contraída com as empresas, sob pena de enriquecimento ilícito, pois
a obrigação do pagamento é efeito que emana da relação contratual.
Nesse sentido, leciona José dos Santos Carvalho Filho:
“O que não se permite é que a Administração tenha recebido parte do
objeto do contrato e, ainda assim, não queira indenizar o contratado:
seria forma de enriquecimento sem causa do Poder Público, ou seja,
estaria ele a locupletar-se de sua própria torpeza” (“Manual de Direito
Administrativo”. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 217).
Portanto, de rigor a manutenção da parcial procedência
da ação tal como lançado, majorados os honorários advocatícios em R$
300,00 a título de honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e à remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002396-76.2019.8.26.0224 -Voto no 15677
8